Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-65.2021.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002502-65.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (APELANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM – RECURSO DESERTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo indeferido o benefício da justiça gratuita, deve a parte recorrente recolher o preparo no prazo legal, que não o fazendo, incorre no não conhecimento por recurso deserto.

2.
“Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.”
(TJMT, N.U 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1002502-65.2021.811.0004

AGRAVANTE: HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS
contra a decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo agravante,

nos autos dos Embargos à execução no 1002502-65.2021.8.11.0004 - 2a Vara cível da comarca de Barra do Garças/MT, movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, em que julgou extinta a ação.

O agravante afirma que
“não reúne recursos financeiros suficientes para pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual pleiteia a gratuidade judiciária (art. 98, CPC1 ). E o CPC autoriza que a parte requeira a concessão do benefício na petição do recurso (artigo 99, CPC2 ), hipótese em que fica dispensada de comprovar o preparo (art. 99, § 7o, CPC3 ).”.

Sustenta que
“é nítido o cerceamento de defesa do agravante tendo o seu benefício negado por diversas vezes, mesmo corroborando com todos os documentos necessários e cabíveis para comprovação de hipossuficiência, como imposto de renda e carteira de trabalho.”.

Argumenta que
“exercia atividade pecuarista ao tempo da constituição do crédito quando solicitou a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, porém, no mais tardar, tal atividade foi fadada ao fracasso, e atualmente, sua única fonte de renda é o pouco que ganha exercendo sua profissão de médico veterinário e por isso, não conseguiu adimplir com seu débito, tendo por consequência, o protocolo da presente ação de execução.”.

Defende que
“figura no polo passivo de outras demandas, sendo totalmente inviável o adimplemento de tais custas, tendo em vista o mesmo ser hipossuficiente, e prejudicar gravemente o seu sustento, bem como de toda sua família”.

Em suma, pugna pelo juízo de retratação ou que encaminhe o feito a julgamento pelo colegiado, requerendo o provimento do recurso para reforma da decisão monocrática (id. 255188179)

Contrarrazões (id. 260431181).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS
contra a decisão monocrática de não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo agravante,

nos autos dos Embargos à execução no 1002502-65.2021.8.11.0004 - 2a Vara cível da comarca de Barra do Garças/MT, movida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, em que julgou extinta a ação.

Insurge o recorrente contra a decisão monocrática proferida por minha relatoria, que entendeu pelo não conhecimento do recurso de apelação por ele interposto, uma vez que deserto.

Como bem destacado na decisão agravada, o Código de Processo Civil discorre sobre a inadmissibilidade do recurso, na qual prevê no Art. 932, do CPC, que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso
inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Sobre o tema, a doutrinadora Teresa Arruda Alvim leciona que

“o julgamento monocrático do recurso de apelação,
e de resto dos demais recursos
, deve ser excepcional, o que, aliás, afigura-se claro em face da própria existência do ‘apenas’ no inc. I do art. 1.1011 do CPC/2015 (
‘apenas nas hipóteses do art. 932, incs. III
a V’)”
(ALVIM, Teresinha Arruda; DIDIER JÚNIOS, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

Assim, o Código de Processo Civil estabelece ainda em seu artigo 1007,
in verbis
:

“
.
No ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Ao comentar sobre o art. 1.007, do CPC/2015, que estabelece o pagamento no ato da interposição do recurso,

Nelson Nery nos ensina que

“Os atos de recorrer e de preparar o recurso formam um ato complexo, devendo ser praticados simultaneamente, na mesma oportunidade processual, como manda a norma sob comentário. Caso se interponha o recurso e só depois se junte a guia do preparo, terá ocorrido preclusão consumativa”

(JÚNIOR, Nelson Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2041).

O Código de Processo Civil dispõe, em casos em que não é comprovado o pagamento no ato da interposição do recurso:

“Art. 1.007 (...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado
, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
.”

A justiça gratuita foi indeferida à parte apelante, que foi intimada a realizar o pagamento do preparo, todavia quedou-se inerente, sendo certificado o descumprimento do mandamento judicial:
“Certifico que decorreu o prazo legal em: 31/10/2024, sem que o APELANTE: HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS e apresentasse o comprovante de pagamento referente as custas processuais.”
(id. 250410157).

Desta forma, opera na hipótese a preclusão consumativa, com aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, pois a parte deixou de recorrer da decisão que revogou o referido benefício, portanto, não cabe aqui adentrar na matéria,
pois no presente momento apenas é possível impugnar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Sobre maneira que se ressalta a lição de Nelson Nery Junior, que:

“A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de ‘deserção’. Verificada esta, o recurso não poderá ser conhecido.”
(Teoria Geral dos Recursos, 6a ed. Revista dos Tribunais, p. 425-426).

Dessa forma, uma vez que é ônus da parte recorrente instruir adequadamente o seu recurso, e, considerando não ter feito no momento oportuno, ocorreu à preclusão do direito, incorrendo, portanto, no
não conhecimento de seu recurso.

Assim sendo, não assiste razão ao recorrente, haja vista que os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso originário, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

Logo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática proferida por minha relatoria, uma vez que inexistem elementos capazes de trazer a sua modificação.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal.”
(TJMT, N.U 1001415-18.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025